Tribunal: TJPA
Processo: 0818712-67.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818712-67.2025.8.14.0000

PACIENTE: ARMANDO BARROSO DA COSTA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. POSIÇÃO DE COMANDO NA FACÇÃO CRIMINOSA. PERMANÊNCIA DO PACIENTE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Armando Barroso da Costa Júnior, contra sentença condenatória que lhe impôs 20 anos de reclusão e 900 dias-multa pela prática de crime de organização criminosa, mantendo a prisão preventiva e negando o direito de recorrer em liberdade. A defesa também formulou pedidos de nulidade da sentença, revisão da dosimetria da pena, afastamento das causas de aumento e redução do valor dos dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a possibilidade de conhecimento dos pedidos relativos à condenação e à dosimetria da pena, bem como analisar a legalidade da manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os pedidos de nulidade da sentença, revisão da dosimetria, afastamento das causas de aumento e redução do valor dos dias-multa não comportam conhecimento na via estreita do habeas corpus, por demandarem revolvimento fático-probatório e constituírem matéria própria de recurso de apelação já interposto nos autos de origem.

4. Quanto à prisão preventiva, a sentença apresentou fundamentação concreta ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, ressaltando a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, evidenciado pela sua posição de comando na organização criminosa
Comando Vermelho
(conselheiro geral das dívidas), pela gravidade da conduta e pela necessidade de resguardar a ordem pública.

5. Destacou-se, ainda, que o paciente permaneceu preso durante toda a tramitação processual e que não seria razoável sua soltura após a condenação, inexistindo elementos novos capazes de justificar a revogação da custódia. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento: É legítima a manutenção da prisão preventiva e a negativa do direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória, quando fundamentadas em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta, a posição de comando do agente na organização criminosa, a periculosidade social e a insuficiência das medidas cautelares alternativas.

Dispositivos legais citados: CF, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 186.829/RJ, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., j. 24/06/2024, DJe 26/06/2024; TJ-MS, HC nº 14002108520258120000, Rel. Des. JAIRO ROBERTO DE QUADROS, 3ª Câmara Criminal, j. 27/01/2025, DJe 28/01/2025; TJ/PA, HC nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Rel. Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, Seção de Direito Penal, j. 10/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer em parte e, na parte conhecida, denegar a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se
de habeas corpus liberatório
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Armando Barroso da Costa Junior
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA.

Sustentam as impetrantes que o paciente Armando Barroso da Costa Júnior, advogado, encontra-se preso desde 14/11/2024, por força de mandado expedido no processo nº 0808522-40.2024.8.14.0401, tendo sido condenado, em 17/06/2025, à pena de 20 anos de reclusão e 900 dias-multa, pela prática do crime de organização criminosa (Lei nº 12.850/2013).

Alegam que a sentença proferida pela Vara de Combate ao Crime Organizado apresenta dosimetria desproporcional e falta de fundamentação idônea, porquanto a pena-base foi fixada no patamar máximo, o valor do dia-multa arbitrado no teto legal e foram aplicadas majorantes previstas nos §§ 2º e 4º, incisos I, IV e V, do art. 2º da Lei nº 12.850/2013, sem qualquer prova concreta que justificasse tal exasperação.

Sustentam, ainda, que a condenação se apoia em provas frágeis, notadamente diálogos extraídos de celular de terceiro, sem menção direta ao paciente, e cadastro sem assinatura ou perícia, em violação ao princípio da presunção de inocência. Ressaltam que inexistem os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP para a manutenção da custódia, tendo o paciente residência fixa, profissão lícita e apelação interposta em 07/07/2025 ainda pendente de julgamento.

Requerem, assim, em caráter liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e a consequente concessão da liberdade provisória ao paciente, com o afastamento das causas de aumento aplicadas, a redução das penas ao mínimo legal e a correção do valor dos dias-multa.

Juntaram documentos.

Em ID 29784837, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade inquinada coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 29896949, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância
, ID 29914836, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo
não conhecimento do
Habeas Corpus
impetrado em favor de A
rmando Barroso da Costa Junior
.

É o sucinto relatório.

VOTO

O foco da impetração é o alegado constrangimento ilegal sofrido por Armando Barroso da Costa Júnior, em razão da condenação proferida pela Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que lhe impôs pena de 20 anos de reclusão e 900 dias-multa, apontando a defesa nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea e desproporcionalidade na dosimetria, com pedido de redução das penas e afastamento das majorantes aplicadas. Requerem, ainda, a revogação da prisão preventiva, por entenderem ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, pleiteando a consequente liberdade provisória do paciente.

De início, não conheço dos pedidos referentes à nulidade da sentença, à revisão da dosimetria da pena, ao afastamento das causas de aumento e à redução do valor dos dias-multa, porquanto tais matérias configuram pretensões típicas de recurso próprio e demandam revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. Ademais, conforme se verifica, o paciente já interpôs recurso de apelação nos autos nº 0808522-40.2024.8.14.0401, meio processual adequado para a apreciação das insurgências relacionadas à condenação e ao quantum de pena.

No que tange à alegação de ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, verifico que os magistrados de primeiro grau motivaram a necessidade da segregação cautelar com base nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, ressaltando a presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, diante do risco de abalo à ordem pública e à aplicação da lei penal, em razão da periculosidade real atribuída ao paciente.

Assim, constata-se que a decisão combatida encontra-se concretamente fundamentada nos pressupostos legais (materialidade e indícios de autoria) e requisitos processuais, na conformidade do que autoriza o art. 312 do CPP, sendo elucidativo transcrever o seguinte trecho da sentença
(ID 29738927):

“...
NEGAMOS AO SENTENCIADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE,
por entender presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência da autoria, devidamente comprovadas, e o periculum libertatis, fundado no risco de que o sentenciado, em liberdade, possa criar abalo à ordem pública e à aplicação da lei penal, ante à periculosidade real do réu.

Desta feita, seguindo o entendimento da doutrina abalizada e da jurisprudência pátria,
MANTEMOS a prisão preventiva do réu
, já qualificado nos autos. Ressalte-se, ainda, que o aludido réu ainda permaneceu preso durante a tramitação do processo e não seria razoável que fosse revogada a sua prisão no momento de sua condenação, sendo que, ademais, não há nenhum elemento novo com o condão de autorizar a revogação da prisão em questão...”

Portanto, entendo que a Decisão se encontra devidamente fundamentada, tendo o juízo observado o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, inexiste constrangimento ilegal quando o decreto preventivo está fundamentado em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL A QUO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGENTE LÍDER DA FACÇÃO CRIMINOSA TCP. COMANDO DE ATIVIDADES ILÍCITAS NA COMARCA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ E NO MUNICÍPIO DE PORCIÚNCULA/RJ. PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES JUNTO AOS DEMAIS MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. USO DE ARMAS DE FOGO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU REINCIDENTE E POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva do agravante foi decretada especialmente para garantia da ordem pública, em razão da gravidade do delito e do risco de reiteração delitiva, o que restou preservado pelo órgão colegiado, tendo, portanto, a custódia sido mantida pelos mesmos motivos apresentados pelo Magistrado de primeiro grau, não havendo falar em novos fundamentos. 2. A alegação de ausência de contemporaneidade na manutenção da custódia cautelar não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art . 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.
No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que demonstraram, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a periculosidade do agravante, evidenciada pelo fato de que seria um dos líderes da facção criminosa TCP e que comandava as atividades ilícitas, na Comarca de Campos dos Goytacazes/RJ e no Município de Porciúncula/RJ, para a prática de diversos crimes junto aos demais membros da organização criminosa, destacando-se que faziam mediante o uso de armas de fogo e, ainda, que o acusado era informado sobre a movimentação do comércio de drogas por seus subalternos; o que demonstra o risco ao meio social .
Ademais, a prisão também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado, o agravante é reincidente e possui maus antecedentes.Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
4. Cumpre registrar que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau .
5. As condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. 6. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art . 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 186829 RJ 2023/0321038-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024) (GRIFEI).

Nestes termos, destaco jurisprudência acerca do tema:

E M E N T A – HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PACIENTE PRESA DURANTE TODO O TRÂMITE PROCESSUAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA – INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA PREVENTIVA E O REGIME SEMIABERTO – ADEQUAÇÃO REALIZADA PELO SENTENCIANTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
Inexiste constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, pois a medida encontra-se devidamente justificada na necessidade imperiosa de garantia da ordem pública, diante da gravidade acentuada da conduta imputada à paciente e dos elementos que sugerem sua periculosidade social, notadamente se considerado que permaneceu presa durante todo o trâmite processual, não se justificando que, após a prolação da sentença que a condenou por tráfico, seja posta em liberdade. É pacífica a orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que "tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau."
(HC 547 .478/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020). Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime imposto na sentença condenatória, especialmente porque o Juiz singular determinou a expedição da guia de recolhimento provisória e a adequação da custódia da paciente ao regime semiaberto. Com o parecer, ordem denegada . (TJ-MS - Habeas Corpus Criminal: 14002108520258120000 Dourados, Relator.: Des. Jairo Roberto de Quadros, Data de Julgamento: 27/01/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/01/2025)
(GRIFEI).

No presente caso, tenho que, ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, os magistrados fundamentaram adequadamente a decisão, destacando a presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios de autoria, bem como do
periculum libertatis
, evidenciado no risco de abalo à ordem pública e à aplicação da lei penal, em razão da periculosidade real atribuída ao agente, que, ressalte-se, exercia posição de comando na organização criminosa
Comando Vermelho
, na qualidade de
conselheiro geral das dívidas
. Ressaltaram, ainda, que o paciente permaneceu preso durante toda a tramitação do processo e que não seria razoável a revogação da custódia justamente por ocasião da condenação, sobretudo diante da inexistência de elementos novos capazes de autorizar sua soltura. Tais circunstâncias revelam a gravidade concreta da conduta e demonstram a necessidade da manutenção da prisão preventiva, restando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Pondero que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras cautelares mais brandas.

Neste sentido, encarto julgado deste Eg. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE AMEAÇA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. (...).
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente diante do risco concreto de reiteração criminosa e da gravidade específica da conduta.
(...). Ordem denegada. (TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, Seção de Direito Penal, Julgado em 10/03/2025). (GRIFEI)

Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, especialmente quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, consoante preconiza a Súmula nº 08/2012, deste Eg. TJ/PA, como se verifica na hipótese.

Ante o exposto,
conheço em parte
do
mandamus
e, na parte conhecida,
denego
a ordem, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

DESª ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/10/2025